Tribunal: CARF
Processo: 16004.720474/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720474/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.048 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
EDILBERTO SANTOS FIORENTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720474/2011-32
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720474/2011-32

de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
16004.720474/2011-32, em face do acórdão no 16-64.357 (fls. 946/959), julgado pela 18a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo (DRJ/SPO), em sessão
realizada em 23 de dezembro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 883/887,
que lhe exige crédito tributário no montante de R$ 465.180,45, sendo que R$
240.506,45 a título de imposto, R$ 44.294,17 a título de juros de mora, calculados até
30/09/2011, e R$ 180.379,83 a título de multa proporcional.
A presente Ação Fiscal teve início com o termo do Mandado de Procedimento Fiscal no
08.1.07.00.2011-00238-0, em virtude de elevada movimentação financeira durante os
anos-calendário de 2008 e 2009.
O principal objetivo da ação fiscal consistiu em verificar a origem da movimentação
financeira nos anos-calendário de 2008 e 2009, de cerca de 1 milhão de reais nesse
período, tendo em vista que o total dos rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte foi inferior a 50 mil reais.
O contribuinte foi devidamente intimado a apresentar relação nominal das instituições
financeiras que mantinha ou manteve conta nos anos-calendário 2008 e 2009, seus
extratos bancários e comprovação da origem dos depósitos bancários.
Assim, após análise de suas alegações e documentos apresentados, foi lavrado o
presente auto de infração, por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, conforme consta na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do Auto de Infração de fls. 883/887, nos seguintes valores:
Fato Gerador
Valor Apurado
Multa (%)
31/01/2008
31.977,10
75,00
29/02/2009
29.096,60
75,00
31/03/2008
13.926,85
75,00
30/04/2008
15.913,63
75,00
31/05/2008
11.235,08
75,00
30/06/2008
41.944,42
75,00
31/07/2008
52.817,00
75,00
31/08/2008
50.397,00
75,00
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720474/2011-32

30/09/2008
25.953,00
75,00
31/10/2008
9.954,28
75,00
30/11/2008
32.039,00
75,00
31/12/2008
44.914,45
75,00
31/01/2009
64.086,57
75,00
28/02/2009
110.560,34
75,00
31/03/2009
39.654,11
75,00
30/04/2009
27.586,60
75,00
31/05/2009
22.871,00
75,00
30/06/2009
65.277,09
75,00
31/07/2009
28.307,70
75,00
31/08/2009
34.483,00
75,00
30/09/2009
55.589,21
75,00
31/10/2009
35.879,72
75,00
30/11/2009
53.749,10
75,00
31/12/2009
12.783,13
75,00

Enquadramento Legal:
Art. 144, caput, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional);
Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/1988;
Arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; Art. 42, caput e §§ 1o e 4o da Lei no 9.430/1996; Art.
1o da Lei no 11.482/2007;
Arts. 37, 38, 56, 83, 84 e 849 do RIR/1999;
Arts. 1o, 2o e 4o da IN SRF no 246/2002.
Quanto à multa para os depósitos bancários de origem não comprovada, foi aplicada a
multa de ofício de 75% com base no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, com redação
dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações/análises/conclusões
encontram-se detalhadamente descritas no Termo de Verificação Fiscal de fls. 891/897
e Planilhas de fls. 898/904.
Cientificado do lançamento em foco em 13/10/2011, conforme fl. 907, o interessado
apresentou impugnação de fls. 909/921, em 16/11/2011, suscitando sua tempestividade
e aduzindo, em síntese, o que se segue:
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720474/2011-32

1) A presente autuação não pode prosperar, uma vez que houve pleno atendimento e
foram apresentadas as justificativas quanto à origem dos depósitos, houve comprovação
por meio das declarações de renda do próprio contribuinte e de sua esposa dos saldos de
recursos financeiros existentes anteriormente, bem como os ganhos obtidos no período.
2) Possuía na abertura do exercício de 2008 recursos financeiros da ordem de R$
82.000,00, conforme consta em sua declaração. O saldo informado refere-se ao total de
recursos que possuía em 31/12/2007, inclusive valor depositado em bancos, cheques e
dinheiro, devidamente declarados em 24/04/2009, antes de qualquer procedimento
fiscal.
3) Desse modo, não há qualquer razão para que não sejam considerados como legítimos
os recursos tempestivamente declarados pelo contribuinte, devendo assim ser excluídos
todos os depósitos realizados a partir de 01/01/2008 até o total declarado como saldo de
seus recursos.
4) Não foram considerados pela Fiscalização alguns depósitos comprovados. O depósito
na conta poupança do Banco Real/Santander em dinheiro da quantia de R$ 13.600,00,
no dia 22/06/2009, refere-se à venda do veículo GM Corsa de propriedade da esposa
Cíntia, cuja venda se deu no dia 19/06/2009 (sexta-feira), no valor de R$ 13.000,00,
conforme consta no Recibo de Transferência, juntamente com R$ 600,00 oriundos de
honorários recebidos por serviços prestados.
5) Em 29/06/2009, foi vendido um veículo Honda Civic 2007/2008 para a Sra Shirley
das Graças G. Pagliarani pelo valor de R$ 45.000,00, quantia recebida parceladamente.
No dia da venda, recebeu R$ 4.850,00 em dinheiro (um depósito de R$ 1.848,00 e outro
de R$ 3.000,00) e R$ 9.018,99 em cheques.
6) Os demais cheques, (no valor total de R$ 31.125,39), foram assim recebidos e
depositados: Em 30/06/2009 R$ 3.890,00; Em 03/07/2009 R$ 1.136,00; Em 07/07/2009
R$ 4.206,00; Em 10/07/2009 R$1.738,00; Em 14/07/2009 R$ 1.597,20; Em 15/07/2009
R$ 6.496,80; em 20/07/2009 dois cheques sendo um de R$ 1.500,00 e outro de R$
7.250,00; em 22/07/2009 R$ 750,00; em 24/07/2009 R$ 1.668,50 e em 27/07/2009 R$
868,88.
7) Registre-se que, embora o documento de transferência do veículo conste o valor de
R$ 11.043,64, o valor real da venda foi de R$ 45.000,00, conforme se prova por meio
da declaração da própria compradora Sra. Shirley.
8) Foi um dos membros da comissão que organizou o carnaval de rua de Votuporanga
no ano de 2009 e recebeu depósitos para aquisição dos Kits, em 06/01/2009, no valor de
R$ 6.500,00, e, no dia 18/02/2009, recebeu um TED no valor de R$ 21.110,00, utilizado
para pagamento de abadas. Lucrou com essas duas operações a quantia de R$ 810,00,
sendo que do primeiro depósito repassou R$ 6.000,00 à empresa OBA e do segundo
depósito pagou parceladamente as aquisições e obteve um desconto de R$ 310,00.
9) Apresentou à Fiscalização os recibos que possuía referente aos pedidos de kits. O
recibo de R$ 6.000,00, emitido no dia 26/01/2009, somente foi pago no dia 02/02/2009;
o recibo de R$ 5.700,00, emitido no dia 22/01/2009, foi pago no dia 02/02/2009; o
recibo de R$ 21.110,00, emitido em 18/02/2009, foi pago parcelado nas seguintes datas:
R$ 5.200,00 no dia 19/02/2009; R$ 6.110,00 em 26/02/2009 e R$ 11.000,00 no dia
02/03/2009.
10) Também não foram considerados os depósitos oriundos da venda de direitos
hereditários feitos à sua mãe, Sra Lara dos Santos Fiorentino. Em razão do falecimento
do Sr. Alcides Fiorentino, ocorrido em 10/03/2007, o contribuinte tornou-se detentor de
1/6 dos bens deixados pelo seu pai e a partir de 11/2008 negociou sua parte da herança
com seus familiares, cuja quantia foi recebida em parcelas até fevereiro de 2009, através
de diversos depósitos apontados nas justificativas de fls. 878/879. O contribuinte não
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720474/2011-32

juntou comprovantes da operação tendo em vista a natureza familiar do negócio, uma
vez que ficou ajustado e com conhecimento de todos os demais herdeiros, contudo não
foi feito nenhum documento.
11) Na fase de fiscalização, o contribuinte prestou todas as informações solicitadas pelo
Fisco, esclarecendo a origem dos depósitos. O simples fato de o fisco não aceitar as
justificativas não lhe confere o direito de presumir que todos os depósitos sejam
considerados como omissão de receita, impondo-lhe a obrigação de tributá-los como se
fosse a receita que lhe acresceu o patrimônio.
12) Deve se destacar que o contribuinte informou a origem dos depósitos, e a partir
deste ponto, deve o fisco laborar para provar o contrário, o que não ocorreu. Nesse
sentido, têm-se decisões do Conselho de Contribuintes.
13) É preciso que o fisco faça o confronto e comprovação da “pseudo receita” com a
aplicação ou consumo do recurso. No caso em tela, verifica-se que o patrimônio do
contribuinte não evoluiu no montante que a Fiscalização considerou que houve renda. A
utilização de informações bancárias isoladas não pode sustentar um auto de infração,
por presunção de omissão de receitas. A matéria encontra-se sumulada pelo extinto
TFR, no verbete de no 182 e nas decisões do atual TRF 5”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao contribuinte o
ônus da prova. Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir essa
presunção legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 965/980,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720474/2011-32

A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720474/2011-32

Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária
teriam origem já tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que, desde logo, acolho como
minhas razões de decidir:
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720474/2011-32

“No presente caso, foi instaurado o procedimento fiscal, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal – Fiscalização no 08.1.07.00.2011-00238-0 nos termos da Portaria
RFB no 11.371, de 12/12/2007, que estabelecia na época as normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Observa-se, mais uma vez, que o Mandado de Procedimento Fiscal (fl. 945), de
28/02/2011, apresenta-se devidamente assinado digitalmente pelo Delegado da Receita
Federal do Brasil em Itabuna, conforme artigos 6o e 7o da Portaria RFB no 11.371/2007.
Por conseguinte, uma vez expedido o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
compete à autoridade lançadora investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência
ou não do fato tributário, observando os princípios do devido processo legal, da verdade
material, do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o art. 836 do Decreto no
3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999.
Iniciado o procedimento fiscal, o impugnante foi regularmente intimado a apresentar
extratos bancários com registros das operações financeiras em seu nome, referentes ao
período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2009.
O contribuinte informou possuir as contas no 8703817-0, 9703817-0 e 72302587-7,
mantidas na agência 0568-1 do Banco Real, o qual foi incorporado pelo Banco
Santander Brasil. Foi reintimado e apresentou somente os extratos da conta no 8703817-
0 e silenciou-se sobre as demais contas.
Esgotado o prazo para atendimento; foram emitidas Requisições de Informação Sobre
Movimentação (RMF), com as devidas motivações para suas emissões (fls. 132/135),
destinadas ao Banco Real S/A e ao Banco Santander Brasil S/A, conforme Decreto no
3.724/2001, alterada pelo art. 1o do Decreto no 6.104/2007.
De posse dos documentos apresentados pelas instituições financeira, a fiscalização
intimou o contribuinte a comprovar, individualmente, mediante documentação hábil e
idônea, compatível em datas e valores, a origem dos valores creditados/depositados em
contas bancárias de sua titularidade, mantidas nas instituições financeiras, conforme
Termos de Intimação Fiscal no 0004 e planilhas de fls. 708/715 e Termo de Constatação
Fiscal e Reintimação Fiscal no 05 de fls. 797/798.
Dessa forma, após análise da documentação/justificativa apresentada, a Fiscalização
lançou como omissão de rendimentos os depósitos bancários não comprovados e não
oferecidos à tributação, no valor total de R$ 360.168,41 referente ao ano-calendário
2008 e R$ 551.137,57 referente ao ano-calendário 2009, resultando no valor total de R$
911.305,98, conforme planilhas de fls. 898/904.
Toda a autuação foi fundamentada em elementos sólidos, consistentes e legitimados,
conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 891/897.
Na impugnação, alega o interessado que possuía recursos financeiros da ordem de R$
82.000,00, em 31/12/2007, conforme consta em sua declaração, devidamente
informados em 24/04/2009, antes de qualquer procedimento fiscal, e que desse modo
devem ser excluídos todos os depósitos realizados a partir de 01/01/2008 até o total
declarado como saldo de seus recursos.
Cabe esclarecer que não se pode confundir omissão de rendimentos decorrente de
depósito bancário de origem não comprovada com acréscimo patrimonial a descoberto.
O Acréscimo Patrimonial a Descoberto é outra forma colocada à disposição do Fisco
para detectar omissão de rendimentos. O objetivo da análise patrimonial é verificar a
situação do contribuinte, pela comparação, em determinado período, dos valores que
ingressaram no seu patrimônio (origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720474/2011-32

(aplicações de recursos); a metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações
com relação às origens de recursos, situação que somente pode ser explicada pela
omissão de rendimentos por parte do contribuinte.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada no Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/1999), art. 55, XIII, e arts. 806 e 807 e nos artigos 1o a 3o e
§§ da Lei 7.713/88; artigos 1o e 2o da Lei 8.134/90.
Assim, as alegações do impugnante de que tinha disponibilidade financeira, conforme
informado em suas Declarações de IRPF, caberiam para justificar parte das origens na
análise patrimonial, porém são incabíveis para comprovação de depósitos bancários.
Alega o contribuinte que não foram considerados pela Fiscalização o depósito na conta
poupança do Banco Real/Santander em dinheiro da quantia de R$ 13.600,00, no dia
22/06/2009, referente à venda do veículo GM Corsa de propriedade da esposa Cíntia,
cuja venda se deu no dia 19/06/2009, no valor de R$ 13.000,00, conforme consta no
Recibo de Transferência, juntamente com R$ 600,00 oriundos de honorários recebidos
por serviços prestados.
Alega que também não foram considerados os depósitos referentes à venda um veículo
Honda Civic 2007/2008 para a Sra Shirley das Graças G. Pagliarani pelo valor de R$
45.000,00, recebida parceladamente, embora no documento de transferência do veículo
conste o valor de R$ 11.043,64. Alega que, em 29/06/2009, recebeu R$ 4.850,00 em
dinheiro (um depósito de R$ 1.848,00 e outro de R$ 3.000,00) e R$ 9.018,99 em
cheques e os demais cheques, (no valor total de R$ 31.125,39), foram assim recebidos e
depositados: em 30/06/2009 R$ 3.890,00; em 03/07/2009 R$ 1.136,00; em 07/07/2009
R$ 4.206,00; em 10/07/2009 R$1.738,00; em 14/07/2009 R$ 1.597,20; em 15/07/2009
R$ 6.496,80; em 20/07/2009 dois cheques sendo um de R$ 1.500,00 e outro de R$
7.250,00; em 22/07/2009 R$ 750,00; em 24/07/2009 R$ 1.668,50 e em 27/07/2009 R$
868,88.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os
documentos que deem a elas força probante. É necessário que cada depósito/crédito
relacionado e consolidado nas Planilhas de fls. 898 a 904 tenha a sua origem de recursos
comprovada/justificada, mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
Quer o impugnante comprovar que alguns depósitos foram decorrentes da venda de um
veículo em nome de sua esposa e de outro veículo em seu nome, entretanto a soma dos
valores de depósitos, que alega serem decorrentes das vendas, estão em valores
divergentes dos valores constantes nas AUTORIZAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA
DE VEÍCULO de fls. 882 e 927 e o contribuinte não apresentou cópias dos
comprovantes bancários correspondentes aos créditos em questão, nos quais os
adquirentes estivessem perfeitamente identificados, como depositante dos recursos.
Anexa apenas a Declaração de fl. 922, emitida pela Sra Shirley das Graças Gomes
Pagliarani, adquirente do veículo Honda Civic, na qual declara que o veículo foi
adquirido por R$ 45.000,00, e que o valor de R$ 11.043,64 se refere ao valor residual
do Leasing, e documentos que comprovam a transferência do veículo para o nome da
adquirente. Entretanto, esses documentos não são suficientes para comprovar os
depósitos, como quer o impugnante.
Alega também que foi um dos membros da comissão que organizou o carnaval de rua
de Votuporanga do ano de 2009 e recebeu depósitos para aquisição dos Kits, em
06/01/2009, no valor de R$ 6.500,00, e, no dia 18/02/2009, recebeu um TED no valor
de R$ 21.110,00, utilizado para pagamento de abadas, e que lucrou com essas duas
operações a quantia de R$ 810,00, sendo que do primeiro depósito repassou R$
6.000,00 à empresa OBA e do segundo depósito pagou parceladamente as aquisições e
obteve um desconto de R$ 310,00.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720474/2011-32

Consta no Termo de Verificação Fiscal que o contribuinte não comprovou os repasses
para a empresa OBA Eventos e Promoções Ltda., CNPJ 08.312.469/0001-78,
acompanhados dos recibos emitidos pela empresa. Consta ainda que os recibos
apresentados não foram efetuados em papel timbrado da empresa promotora de eventos.
Na impugnação o contribuinte nada apresenta para comprovar suas alegações.
Poderia o contribuinte ter apresentado cópias dos comprovantes bancários
correspondentes aos créditos em questão, nos quais os adquirentes de kits estivessem
perfeitamente identificados como depositante dos recursos, e os repasses para a empresa
OBA Eventos e Promoções, considerando que os valores de repasse que o contribuinte
alega ter efetuado não constam em seus extratos bancários.
Dessa forma, as alegações não podem ser aceitas pelos mesmos motivos abordados pela
Fiscalização, considerando que o contribuinte não apresentou novos elementos.
Alega também o contribuinte que não foram considerados os depósitos oriundos da
venda de direitos hereditários feitos à sua mãe, Sra Lara dos Santos Fiorentino, em razão
do falecimento do Sr. Alcides Fiorentino, ocorrido em 10/03/2007. Alega que se tornou
detentor de 1/6 dos bens deixados pelo seu pai e a partir de 11/2008 negociou sua parte
da herança com seus familiares, cuja quantia foi recebida em parcelas até fevereiro de
2009, através de diversos depósitos apontados nas justificativas de fls. 878/879. Alega
ainda que não juntou comprovantes da operação tendo em vista a natureza familiar do
negócio.
Há de se ressaltar que transferências de direitos realizados com terceiros, pessoa física
ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda, devem
estar comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea, a sua contratação e a
efetiva transferência de numerário, coincidente em datas e valores. Sem esses elementos
para conferir veracidade do negócio, não é possível aceitá-los.
A informalidade dos negócios entre familiares não exime o contribuinte de apresentar
prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito a garantias mútuas
que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes (um empréstimo sem
nota promissória, por exemplo), mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade
ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública. A relação
entre fisco e contribuinte é formal e vinculada à lei, sem exceção.
É de se esclarecer que os negócios jurídicos para serem oponíveis a terceiros, mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação
sobre a qual não incide tributos, devem, no mínimo, estarem devidamente registrados,
nos termos do artigo 221 do Código Civil Brasileiro:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Nota-se que o contribuinte não trouxe aos autos elementos que pudessem servir de
prova de suas alegações relativas a transferências de direitos hereditários.
Portanto, inaceitáveis as alegações apresentadas pelo contribuinte para comprovação
dos valores de depósitos bancários lançados.”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. A DRJ
bem apreciou as alegações do contribuinte, não tendo o contribuinte em recurso voluntário
apresentado razões suficientes para convencimento deste relator.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720474/2011-32

Conforme já exposto, fazia-se necessário comprovar individualizadamente,
depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso,
que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem, demonstrando, se for
o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento,
não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Portanto, entendo que carece de razão à contribuinte, razão pela qual não merece
reforma a decisão recorrida. Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira
instância.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 997
DF CARF MF
Original